Tribunal: TJMT
Processo: 1046947-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046947-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALCILENE SANTOS RIBEIRO - CPF: 000.722.211-43 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046947-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1046947-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alcilene Santos Ribeiro

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alega ter sido vítima de golpe por meio de ligação telefônica fraudulenta, o que resultou na contratação de empréstimos que afirma não ter autorizado. Pleiteia a nulidade dos contratos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a ausência de ato ilícito da instituição financeira e atribuiu a responsabilidade exclusivamente à autora, por negligência na proteção de seus dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente pela contratação de empréstimos feita mediante golpe de engenharia social, a partir da atuação de terceiro, e se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação dos empréstimos foi comprovadamente realizada com uso da senha pessoal da autora, com biometria facial válida e IP identificado, inexistindo indício de fraude imputável à instituição financeira.

4.

Restou caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis a terceiros sem verificação da autenticidade da origem do contato.

5.

A responsabilidade objetiva do banco, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovado fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor, nos termos do parágrafo 3º, inciso II, do artigo 14.

6.

A inversão do ônus da prova não exonera a autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

O dever de cautela do consumidor é requisito essencial para aferição da responsabilidade do fornecedor, não sendo razoável transferir ao banco o ônus por prejuízo decorrente de negligência pessoal.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso é pacífica no sentido de afastar a responsabilidade da instituição bancária quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima em fraudes decorrentes de golpes por telefone ou aplicativos falsos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por contratação de empréstimo realizada mediante golpe quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada em casos de fortuito externo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3º, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Conclusão nº 13, DJE 11.799, p. 14-15, 01.10.2024. NU 1046055-17.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025. NU 1019822-35.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJE 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046947-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1046947-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alcilene Santos Ribeiro

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Alcilene Santos Ribeiro
.

Ação: de Nulidade de Ato Jurídico Cumulada com
Indenização

por Morais.

Origem:

2
°

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

S
entença (Id.
324613989
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição financeira que ensejasse reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id. 324613990):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões (
Id. 324613997):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046947-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1046947-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Alcilene Santos Ribeiro

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de
Nulidade de Ato Jurídico Cumulada com
Indenização

por Morais proposta por
Alcilene Santos Ribeiro
em face de Banco Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos, denota-se que a autora relata, em síntese, ter sido vítima de golpe. Alega que recebeu ligação telefônica de terceiro que se apresentou como funcionário da instituição financeira, afirmando sobre uma tentativa de transferências de valores de sua conta para terceiros desconhecidos.

Aduz que seguiu as orientações da suposta atendente. No entanto, após nova ligação proveniente de outro número, a autora compareceu à agência bancária e, ao verificar seus extratos, foi surpreendida com a contratação de dois empréstimos, nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais), junto ao Banco Bradesco S.A., os quais afirma não ter autorizado.

Assim, recorreu ao judiciário buscando o cancelamento do empréstimo, bem como para que sejam fixados danos morais.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa exclusiva da parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora em seu Boletim de Ocorrência – Id. 324613962 –, afirma ter sido convencida por terceiro a realizar diversas transferências via Pix, constatando, posteriormente, que sua conta bancária não possuía mais saldo disponível.

Além disso, a própria autora junta aos autos a cédula de crédito bancário referente ao empréstimo discutido, acompanhada de sua biometria facial e do endereço de IP do dispositivo utilizado na contratação.

Sendo assim, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira recorrida, bem como a culpa exclusiva da autora, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Outrossim, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia a recorrente ter agido com cautela e checar a procedência da ligação antes de realizar transferências para terceiro desconhecido, bem como disponibilizar seus dados pessoais.

Ademais, frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.
7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."
(N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE WHATSAPP E MENSAGEM – LINKS- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA
PIX
A
TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 26.12.2023, efetuou a compra de um triciclo elétrico, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mas sua compra foi cancelada e o valor restituído no dia 28.12.2023 e que após o cancelamento, recebeu mensagens do suposto fornecedor do produto, momento que forneceu seu número de “WhatsApp” e o fraudador passou a enviar links, contudo, os endereços eletrônicos eram códigos de PIX, que conforme acessava era direcionada para o aplicativo de seu banco e transferências eram feitas.Aduz que, somente após perder o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) veio que a perceber que havia caído em um golpe. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Em que pese o argumento de que a promovida teria possibilitado a fraude, não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e repasse de informações pessoais, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade à promovida por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da promovente, quiçá inocência..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes.
5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
(...) 1.
No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido
. (N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”(...)(N.U 1019822-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).”

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorrida pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025